Tribunal: TJSP
Processo: 2235372-31.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas Corpus – Roubos duplamente majorados (artigo 157, § 2o, incisos II e § 2o-A, inciso I, c.c. artigo 70, 1a parte, todos do Código Penal) – Insurgência defensiva contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito (crime violento praticado em comparsaria e mediante uso de arma de fogo) –

Ementa:

Habeas Corpus – Roubos duplamente majorados (artigo 157, § 2o, incisos II e § 2o-A, inciso I, c.c. artigo 70, 1a parte, todos do Código Penal) – Insurgência defensiva contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito (crime violento praticado em comparsaria e mediante uso de arma de fogo) – Réu condenado a cumprir pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como a pagar 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, sendo-lhe negado o apelo em liberdade – Não há sentido em que o réu, que permaneceu preso durante toda a fase instrutória, seja solto quando da prolação da sentença condenatória, na qual se materializam, ainda mais, a ilicitude, a culpabilidade e a punibilidade – Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para aplicação da lei penal – Análise do caso concreto que será realizada por ocasião do julgamento do recurso de apelação já interposto pela defesa – Paciente que não se encaixa em nenhuma das hipóteses de excepcional concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar previstas na Recomendação no 62 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça – Constrangimento ilegal não configurado – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2235372-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é impetrante PAMELA
ROBERTA DOS SANTOS ANDRADE e Paciente GUILHERME HENRIQUE SANTOS
DOS ANJOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235372-31.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Aux. Des. Newton Neves VOTO no 13713 (digital)
JV
Habeas Corpus no 2235372-31.2019.8.26.0000
Impetrante: PAMELA ROBERTA DOS SANTOS ANDRADE
Paciente: GUILHERME HENRIQUE SANTOS DOS ANJOS
Interessado: JHONATA GONÇALVES DE MELO
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Suzano
(FAB)
Habeas Corpus Roubos duplamente majorados (artigo 157, § 2o,
incisos II e § 2o-A, inciso I, c.c. artigo 70, 1a parte, todos do
Código Penal)
Insurgência defensiva contra decisão que
indeferiu
pedido
de
revogação
da
prisão
preventiva

Descabimento Decisão devidamente fundamentada na gravidade
concreta do delito (crime violento praticado em comparsaria e
mediante uso de arma de fogo) Réu condenado a cumprir pena
privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, bem como a pagar 20 (vinte)
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, sendo-lhe negado o
apelo em liberdade
Não há sentido em que o réu, que
permaneceu preso durante toda a fase instrutória, seja solto quando
da prolação da sentença condenatória, na qual se materializam,
ainda mais, a ilicitude, a culpabilidade e a punibilidade

Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da
ordem pública, bem como para aplicação da lei penal Análise do
caso concreto que será realizada por ocasião do julgamento do
recurso de apelação já interposto pela defesa Paciente que não se
encaixa em nenhuma das hipóteses de excepcional concessão de
liberdade
provisória
ou
prisão
domiciliar
previstas
na
Recomendação no 62 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça

Constrangimento
ilegal
não
configurado

ORDEM
DENEGADA.
A advogada constituída Pamela Roberta dos Santos Andrade
impetra o presente habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
GUILHERME HENRIQUE SANTOS DOS ANJOS, alegando que o paciente sofre
constrangimento ilegal por ato do Meritíssimo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal
da Comarca de Suzano, que indeferiu pedido de revogação da prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235372-31.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Alega a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, no
dia 08/05/2019, e posteriormente denunciado como incurso no artigo 157, § 2o,
incisos II e § 2o-A, inciso I, c.c. artigo 70, 1a parte, todos do Código Penal,
estando custodiados desde então.
Sustenta, em suma, a ausência dos requisitos da prisão
preventiva, sob o argumento de que ela foi decretada sem fundamentação
idônea, com base na gravidade abstrata do delito, em especial porque o paciente
é primário, não registra antecedentes criminais, possui residência fixa e ocupação
lícita. Ademais, não ficou demonstrado que, caso responda ao processo em
liberdade, o paciente causará prejuízo à ordem pública ou econômica, dificultará
o bom andamento da instrução criminal ou irá se furtar à aplicação da lei penal.
Pede, liminarmente, seja concedida a liberdade provisória ao
paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em benefício dele,
mediante imposição, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão.
Pela decisão proferida a fls. 179/180, foi indeferida a liminar
pleiteada, bem como dispensadas as informações de praxe, considerando a
possibilidade de acesso integral aos autos de primeiro grau pelo SAJ.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 184/189).
É o relatório.
De acordo com a denúncia, “(...) no dia 07 de maio de 2019,
por volta das 19h04, na Rua Izaias de Almeida, 93, Cidade Miguel Badra, nesta
cidade e Comarca de Suzano, os agentes supramencionados, agindo em
concurso de agentes, com unidade de propósitos e divisão de tarefas, subtraíram,
em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo,
mercadorias diversas,1 dinheiro2 e aparelho celular3, pertencentes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235372-31.2019.8.26.0000 -Voto no
4
estabelecimento comercial “Lisboa Mercearia” e seu proprietário representado por
Antônio Lisboa de Oliveira, bem como aparelhos celulares4 e objetos pessoais
pertencentes a Sebastião Bernardino da Silva, Adenilson Edite dos Santos,
Gonçalo Nonato da Silva e José Luciano da Silva (objetos melhores descritos no
boletim de ocorrência de fls. 02/09).
(...) Segundo o apurado, os denunciados se conluiaram para
subtraírem bens de terceiros. Assim foi que, quando do ocorrido, eles, a bordo do
veículo I/GM Classic Life (cuja placa estava encoberta por jornal), se dirigiram ao
sobredito estabelecimento comercial, no que, enquanto JHONATA permaneceu
na condução do veículo, fornecendo guarida, de prontidão para dar pronta fuga,
os demais adentraram no local e anunciaram o assalto, exibindo uma arma de
fogo e um simulacro. Em seguida, após abaixarem as portas de aço, os
roubadores se apodera-ram das mercadorias e dinheiro da mercearia, bem como
aparelhos celulares e objetos pessoais do proprietário (Antônio Lisboa de
Oliveira) e dos clientes (Sebastião Bernardino da Silva, Adenilson Edite dos
Santos, Gonçalo Nonato da Silva), tudo enquanto os ameaçavam com arma de
fogo e o simulacro.
Algo após, enquanto colocavam os objetos no veículo em que
JHONATA os aguardava, eles avistaram a vítima José Luciano, que, nas
proximidades, falava ao celular, comunicando à polícia o roubo que presenciava.
Ato contínuo, apontando a arma para o rosto da vítima, eles subtraíram seu
aparelho celular e, em seguida, se evadiram.
A polícia militar foi acionada e, em diligências, localizaram o
veículo ocupado pelos denunciados. Após tentativa de fuga, o veículo parou e
seus ocupantes foram detidos, à exceção do condutor JHONATA, que
desembarcou e tentou se evadir, correndo, mas foi contido nas proximidades. No
veículo onde estavam os denunciados foram encontrados os objetos subtraídos,
além da arma de fogo e do simulacro usados nos crimes (autos de exibição e
apreensão a fls. 28, 33/35, 37/38, 39/40 e 49)
As vítimas reconheceram, sem sombra de dúvidas, os
denunciados com os autores dos roubos (autos de reconhecimento de fls. 13, 21,
23, 24, 25, 26 e 27)” (sic) (fls. 01/04 dos autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235372-31.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Na audiência de custódia realizada no dia 08/05/2019, o
Meritíssimo Juiz da Causa converteu em preventivas as prisões em flagrante dos
autuados, dentre elas a Guilherme Henrique, ora paciente, estando ele
custodiado desde então.
A advogada constituída por Guilherme pleiteou a concessão de
liberdade provisória, mas não obteve sucesso.
Inconformada, a combativa defensora impetra o presente
habeas corpus, sustentando, em suma, a ausência dos requisitos da prisão
preventiva, sob o argumento de que ela foi decretada sem fundamentação
idônea, com base na gravidade abstrata do delito, em especial porque o paciente
é primário, não registra antecedentes criminais, possui residência fixa e ocupação
lícita. Ademais, não ficou demonstrado que, caso responda ao processo em
liberdade, o paciente causará prejuízo à ordem pública ou econômica, dificultará
o bom andamento da instrução criminal ou irá se furtar à aplicação da lei penal.
Nesse ínterim, o feito foi sentenciado e o corréu Guilherme, ora
paciente, condenado a cumprir pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e
04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como a pagar 20
(vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, sendo-lhe negado o apelo em
liberdade (fls. 646/661 dos autos originários).
A r. sentença transitou em julgado para a acusação e o réu
interpôs recurso de apelação, o qual aguarda julgamento por esta Colenda 16a
Câmara de Direito Criminal.
A ordem deve ser denegada.
Primeiramente, observo que as medidas emergenciais para
contenção e enfrentamento da pandemia da COVID-19 (“Novo Coronavírus”)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235372-31.2019.8.26.0000 -Voto no
6
estão sendo adotadas por toda sociedade, sendo que, no âmbito do sistema de
Justiça Penal, foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça a Recomendação no
62/2020, que tem por precípua finalidade garantir a saúde e integridade física das
pessoas privadas de liberdade, bem como a ordem interna e segurança nos
estabelecimentos prisionais.
No referido ato normativo foram apresentadas diversas
recomendações de medidas a serem consideradas pelos magistrados de todo o
país, destacando-se, para o caso dos autos, aquelas previstas nos artigos 4o e 5o,
verbis:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de
conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao
contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código
de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por
criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas
com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação
superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que
estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de
jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo
coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou
que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas
em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;
III a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva,
observado o protocolo das autoridades sanitárias.
Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução
penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de
disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos
termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal,
sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235372-31.2019.8.26.0000 -Voto no
7
criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas
com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à
capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de
interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional,
ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
II
alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de
contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de
prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o
reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
III concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas
em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas
pelo Juiz da execução;
IV
colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico
suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de
espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
V suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das
pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos,
suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;
Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída
temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares,
sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as
orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao
contexto local de disseminação do novo coronavírus”.
Ressalte-se que se trata, exclusivamente, de recomendações
de medidas a serem consideradas pelos juízes com competência para as fases
de conhecimento e execução penal, não havendo, ainda que implicitamente,
ordem para imediata colocação de custodiados em liberdade. Não foi e nem
poderia ser diminuída ou retirada competência dos respectivos magistrados
para avaliação individualizada, caso a caso, das pessoas privadas de liberdade
em condições de serem prontamente liberadas, diante de particular situação e da
pandemia da COVID-19 (“Novo Coronavírus”). Ou seja, não se garantiu, ainda
que abstratamente, direito líquido e certo para imediata colocação em liberdade
de todos os custodiados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235372-31.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Outrossim, o Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal
deixou de referendar a recomendação do Ministro Marco Aurélio, nos autos da
ADPF no 347/DF, prevalecendo o entendimento explanado no voto divergente
proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, segundo o qual “referendar a
decisão do ministro Marco Aurélio significaria a determinação de uma
megaoperação dos juízes de execução, numa espécie de mutirão carcerário”.
No caso em apreço, inexiste qualquer indicação de que o
paciente pertença ao chamado “grupo de risco” em caso de contaminação pela
COVID-19 (“Novo Coronavírus”) e tampouco há notícia dando conta da existência
de indivíduos contaminados com o referido vírus no estabelecimento prisional
onde o paciente está preventivamente custodiado.
Assim, não obstante o contido na Recomendação no 621
expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como os fundamentos
expostos pelo Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal
Federal, na ADPF no 347/DF2, ambas datadas de 17/03/2020, a manutenção da
custódia cautelar se impõe.
Na espécie, como bem ponderado pelo Meritíssimo Juiz que
presidiu a audiência de custódia, “(...) o crime imputado aos indiciados, de roubo
circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo, tem pena
máxima cominada superior a 4 (quatro) anos de reclusão, possibilitando a
decretação da preventiva, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo
Penal. Houve, ademais, concurso de delitos, tendo sido subtraídos bens de
vítimas diversas. Por outro lado, o crime foi cometido com utilização de grave
ameaça contra as vítimas e com a participação de diversos agentes, denotando
organização criminal. As circunstâncias em que o crime foi cometido denotam a
periculosidade dos agentes e recomendam a sua segregação cautelar, como
forma de garantia da ordem pública” (fls. 165/167 dos autos originários).
1 https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/62-Recomenda%C3%A7%C3%A3o.pdf
2 http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF347decisao.Covid19.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235372-31.2019.8.26.0000 -Voto no
9
Ademais, observo que o paciente permaneceu preso durante
toda a instrução criminal e foi condenado a cumprir pena privativa de liberdade
de08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
bem como a pagar 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, não
havendo sentido que ele seja solto quando da prolação da sentença
condenatória, na qual se materializam, ainda mais, a ilicitude, a culpabilidade e
a punibilidade, mesmo que provisoriamente. A análise do caso concreto será
realizada por ocasião do julgamento do recurso de apelação já interposto pela
defesa, de modo que este não é o momento oportuno e tampouco o habeas
corpus a via inadequada para tal finalidade.
A custódia cautelar está devidamente fundamentada na
gravidade concreta do delito (crime violento praticado em comparsaria e mediante
uso de arma de fogo), pois a soltura do paciente colocará em risco a ordem
pública, sendo certo que não se pode assegurar que ele não irá se evadir caso
seja colocado em liberdade, tornando imperiosa a sua prisão também para
assegurar a futura aplicação da lei penal.
Não custa observar que, conforme já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “a existência de condições pessoais favoráveis - tais
como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não
tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela” (RHC
43239/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 21/08/2014), de modo que a
manutenção do paciente em cárcere não significa pré-julgamento da causa,
tampouco ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.
Assim sendo, cabe reconhecer que remanesce o mesmo
panorama que ensejou a decretação da custódia cautelar do paciente, revelando-
se inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal, inadequadas ao caso em comento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235372-31.2019.8.26.0000 -Voto no
10
Por fim, ainda que não tenha sido expressamente pleiteado
pela combativa impetrante, o paciente não faz jus à prisão domiciliar, pois não se
encaixa em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 318 do Código de
Processo Penal. Além disso, como já observado anteriormente, não há qualquer
indicação de que ele pertença ao grupo de risco em caso de contaminação pela
COVID-19 (“Novo Coronavírus”).
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus.
OSNI PEREIRA
Relator